Tribunal: STF
Processo: ARE 1560114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. ART. 19 DA LEI N° 7.492/86. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/3 DE CADA UMA DAS PENAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO DO INDULTO. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Considerando a autonomia entre as penas restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal), o cumprimento do mínimo previsto no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023 deve ser apurado em relação a cada uma das sanções substitutivas, para que o condenado faça jus ao indulto. Hipótese em que não houve o cumprimento de 1/3 da prestação de serviços à comunidade, de modo que é inviável a concessão do benefício.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 2º; 5º, XLVI, "a"; e 84, IV e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, como se infere das decisões proferidas na execução penal, o apenado estava obrigado ao pagamento total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de prestação pecuniária e o cumprimento de 810 horas de serviços à comunidade (seq. 1.9 no SEEU).



    De acordo com o Relatório de Cumprimento de Pena juntado aos autos da Execução Penal (seq. 4.1 no SEEU), em dezembro de 2022 o apenado já havia pago R$ 914,32 (novecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) a título de prestação pecuniária, ou seja, mais de 1/3 do valor devido. Por outro lado, conforme os Relatórios de Prestação de Serviços à Comunidade (seq. 7.2 e 7.3 no SEEU), o executado cumpriu tão somente 35h35min de serviços comunitários, já descontadas as horas nos dias em que foi ultrapassado o turno de 6 (seis) horas, conforme decisão na seq. 19.1 no SEEU, o que corresponde a4,36% da referida pena alternativa.



    Assim, não se verificando o cumprimento de 1/3 da prestação de serviços à comunidade, o agravante não preencheu o requisito do art. 2º, XII, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, de modo que não faz jus ao benefício.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente